Tribunal: TJSP
Processo: 2269759-38.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2269759-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante CARLOMÃ MACHADO TRISTÃO e Paciente ADENILTON
MESSIAS FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Julgaram prejudicada a impetração. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E CARLOS BUENO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269759-38.2020.8.26.0000
2
Habeas Coprus 2269759-38.2020.8.26.0000.
Comarca: São Paulo-SP.
Impetrante: CARLOMÃ MACHADO TRISTÃO.
Paciente: ADENILTON MESSIAS FERNANDES.
Voto: 46.944.
HABEAS
CORPUS
–
EXECUÇÃO
–
PLEITO
DE
RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DE PENAS -
ORDEM PREJUDICADA.
Vistos.
Trata-se de ordem de HABEAS CORPUS impetrada
por Carlomã Machado Tristão, advogado, em favor de Adenilton Messias
Fernandes.
Pugna, em suma, com pedido liminar, seja
determinada a retificação do cálculo de liquidação de pena do sentenciado,
sob alegação de que houve erro material devido à consideração da mesma
condenação por duas vezes.
Sustenta, a propósito, que o ora paciente já cumpriu
o total da pena imposta, consistente em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de
reclusão, no período de 29/01/2018 a 07/07/2020.
Aduz, ainda, indevida demora na apreciação do
pedido de retificação do cálculo, formulado perante o R. Juízo das Execuções
Criminais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269759-38.2020.8.26.0000
3
Indeferida a liminar (fls. 16/17), foram solicitadas
informações à D. Autoridade Judiciária apontada como coatora.
O R. Juízo a quo noticiou que determinou a
retificação do cálculo de liquidação de penas (fl. 21).
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se no
sentido de julgar prejudicada a ordem (fls. 20/21).
É, em síntese, o relatório.
A presente impetração restou prejudicada.
Pelo que se verifica das informações prestadas pelo
R. Juízo a quo, foi determinada a retificação o cálculo de liquidação de penas
do ora paciente.
A inicial, portanto, restou sem objeto.
Assim, a teor do art. 659, do Cód. de Proc. Penal, a
inicial deve ser julgada prejudicada.
Face ao exposto, meu voto dá por prejudicada a
presente impetração.
NUEVO CAMPOS
Relator